Tribunal: TJPA
Processo: 0801341-16.2020.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801341-16.2020.8.14.0049

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: KENNEDY FELIPE DE FRANCA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. ART. 129, § 3º, DO CPB.

RECURSO DEFENSIVO

PRELIMINAR

INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES MINISTERIAIS.
INOCORRÊNCIA
.
A APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES FORA DO PRAZO, QUANDO TEMPESTIVAMENTE A PARTE MANIFESTA INTERESSE EM RECORRER, CONFIGURA MERA IRREGULARIDADE.

PRELIMINAR REJEITADA.

ABSOLVIÇÃO ANTE A LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA.
IMPOSSIBILIDADE
.
A LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA SE CONSTITUI NA CONDUTA DO AGENTE QUE, AO SE IMAGINAR EM SITUAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA, REAGE A ESTA SUPOSTA AGRESSÃO INJUSTA, SENDO RELEVANTE À SUA OCORRÊNCIA A PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA LEGÍTIMA DEFESA, QUAIS SEJAM, OS ELEMENTOS OBJETIVOS (EXISTÊNCIA DE AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL OU IMINENTE, MODERAÇÃO NO USO DOS MEIOS NECESSÁRIOS); E O ELEMENTO SUBJETIVO (VONTADE DO AGENTE EM SE DEFENDER). TEM-SE NO CASO DOS AUTOS QUE A VÍTIMA NÃO AGREDIU, DE NENHUMA FORMA, O APELANTE, SENDO ATINGIDA PELAS COSTAS E NAS COSTAS QUANDO SENTADO EM SUA MOTOCICLETA AGUARDANDO UMA PASSAGEIRA, EX-COMPANHEIRA DO APELANTE. NÃO SE CONFIGURANDO NO CASO A LEGÍTIMA DEFESA.

RECURSO DEFENSIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

RECURSO MINISTERIAL

REVISÃO DA DOSIMETRIA E RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS AO MOTIVO E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COMO DESFAVORÁVEIS
.
PROVIMENTO
. AGENTE QUE AGIU POR CIÚME E SENTIMENTO DE POSSE QUE NUTRIA PELA EX-COMPANHEIRA QUE, AO SEU SENTIR, ESTAVA SE ENVOLVENDO COM A VÍTIMA, TENDO COMETIDO O CRIME NA PRESENÇA DE SEU FILHO MENOR, DE APENAS 01 ANO E 08 MESES, SENDO TAIS FATORES SUFICIENTES À NEGATIVAÇÃO DOS REFERIDOS VETORES, PASSANDO SUA PENA A SER DE 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO.

RECURSO MINISTERIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO
.

RECURSOS CONHECIDOS, SENDO PROVIDO APENAS O RECURSO MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e dar provimento apenas ao recurso ministerial, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco

dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.- Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor e em face de
KENNEDY FILIPE DE FRANÇA SILVA
,
em razão do seu
inconformismo, bem como do representante do Ministério Público, com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 129, § 3º, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 10569001, que no dia 15 de dezembro do ano de 2020, por volta das 09:30 hs, o ora apelante foi preso em flagrante após ter agredido Natanael Silva Pereira, na Rua Igarapé-Açu, bairro Central, em Santa Izabel, lesionando a vítima com golpes de faca e, em decorrência de tais lesões, a vítima evoluiu a óbito, ocorrido em 01/01/2021.

Conforme o relato Ministerial, guardas municipais faziam ronda ostensiva pela cidade quando foram informados da ocorrência do esfaqueamento de um indivíduo em via pública e, em razão de tais fatos, se dirigiram ao local indicado e lá constataram a ocorrência do crime, obtendo informações acerca das características do suspeito eles conseguiram interceptá-lo, sendo este apresentado à autoridade policial.

O crime foi presenciado pela adolescente M. E. dos S. B., ex-companheira do ora apelante, que informou que ele não aceitava o término do relacionamento e passou a segui-la, e, ao encontrá-la em companhia da vítima, a agrediu com uso de uma faca.

Na delegacia, confessou o apelante a prática do crime, afirmando que não pretendia matar a vítima, que foi socorrida e levada ao hospital de Santa Izabel, sendo posteriormente transferida para o Hospital Metropolitano em razão da gravidade de seus ferimentos, recebendo alta hospitalar em 18/12/2020, falecendo no dia 01/01/2022, em razão das lesões sofridas.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 129, § 3º, do CPB.

Em ID 10569002, Laudo Necroscópico nº 2021.02.000063-TAN, confirmando a
causa mortis
.

Em ID 10569003, foi recebida a denúncia.

Em ID 10569008, resposta à acusação.

Mídia da audiência de instrução e julgamento em ID 10569124/131/138 e em ID 10569178/79/80.

Alegações Finais Ministeriais, ID 10569188.

Alegações Finais Defensivas, ID 10569190.

Em ID 10569191, sentença condenatória que, considerando procedente a denúncia, condenou o ora apelante pelo crime previsto no art. 129, § 3º, do CP, restando sua pena base cominada em 04 anos de reclusão, patamar no qual se tornou final e definitiva.

Em suas razões de Apelação, ID 10569213, a defesa

pleiteou, em síntese, reforma da sentença penal condenatória para que se absolva o ora apelante em razão de o mesmo ter agido sob o manto da legítima , pois este teria sofrido ameaças pela vítima, o que desencadeou em confronto e consequente morte desta, tendo o apelante tão somente feito uso do único meio de defesa que possuía, restando clara a presença da excludente de culpabilidade, razão pela qual pleiteia a absolvição do ora apelante, pois, afirma, as ameaças proferidas pela vítima o abalaram psicologicamente, fazendo com que se sentisse ameaçado, razão pela qual reagiu, não devendo prosperar sua condenação.

Em contrarrazões, ID 10569215, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Em suas razões de Apelação, ID 10569217, o Ministério Público requereu, em síntese, que seja revista a pena base cominada ao réu, pois, alega, o magistrado deixou de considerar como desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas aos motivos do crime e às circunstâncias, apesar de haver nos autos elementos suficientes à valoração negativa de ambos os vetores, requerendo, ao final, a exasperação da pena.

Em ID 10569230, decisão determinando a suspensão do processo e do prazo prescricional por 16 anos em razão de o ora apelante, apesar de citado por edital, não ter comparecido aos autos.

Em contrarrazões ao recurso ministerial, ID 10569235, alegou a defesa, preliminarmente, a intempestividade do recurso ministerial e, no mérito, a improcedência do recurso.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 11099823, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo, não tendo se manifestado sobre o recurso ministerial.

Analisando os autos, observou-se preliminar de intempestividade do recurso ministerial suscitada pela defesa, razão pela qual foi determinada a baixa dos autos em diligência para que fosse certificada a tempestividade do recurso ministerial, ID11486231, sendo certificado, ID 12317792, sua tempestividade.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a julgamento perante o plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor e em face de
KENNEDY FILIPE DE FRANÇA SILVA
,
em razão do seu
inconformismo, bem como do representante do Ministério Público, com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 129, § 3º, do CPB.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos e, havendo alegação preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Alega a defesa, em sede de contrarrazões ao recurso ministerial, a intempestividade deste, sob o argumento de que o prazo para interposição do recurso é de 15 dias, a partir da citação, intimação ou da audiência ou sessão em que proferida a decisão se nela presente a parte, e não da juntada aos autos do respectivo mandado, nos termos do art. 798, § 5º,a e b, do CPP, sendo o recurso intempestivo, pois apresentado somente em 26/10/2021.

Tem-se dos autos que a sentença restou proferida em 08/09/2021, sendo publicada em 15/09/2021, tendo o representante do órgão ministerial manifestado seu interesse em dela recorrer em 27/09/2021, tempestivamente portanto, pois, apesar de somente ter apresentado suas razões recursais em 26/10/2021, tal configura apenas mera irregularidade uma vez que no prazo legal manifestou seu interesse em recorrer, sendo neste sentido a pacífica jurisprudência, vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO.
RAZÕES DE APELAÇÃO APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL. MERA IRREGULARIDADE. PRECEDENTES
. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1885565 - MS (2021/0143694-9). RELATORA: MINISTRA LAURITA VAZ. BRASÍLIA, 30 DE JUNHO DE 2021).

A APRESENTAÇÃO TARDIA DAS RAZÕES RECURSAIS CONFIGURA SIMPLES IRREGULARIDADE, QUE NÃO TEM O CONDÃO DE TORNAR INTEMPESTIVO O APELO OPORTUNAMENTE INTERPOSTO
, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO. (AGRG NO ARESP 1.079.374/PB, REL. MINISTRO JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, JULGADO EM 13/03/2018, DJE 23/03/2018).
”

Diante do exposto, rejeito a preliminar.

DO RECURSO DEFENSIVO
– ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA

Neste ponto, requer a defesa que se promova a absolvição do apelante pois alega ter agido este sob o manto da legítima defesa putativa.

A legítima defesa putativa se constitui na conduta do agente que, ao se imaginar em situação de legítima defesa, reage a esta suposta agressão injusta, sendo relevante à sua ocorrência a presença dos pressupostos da legítima defesa, quais sejam os elementos objetivos (existência de agressão injusta, atual ou iminente, moderação no uso dos meios necessários); e o elemento subjetivo (vontade do agente em se defender). A legítima defesa putativa está inserida entre as descriminantes putativas, previstas no artigo 20, §1º, do Código Penal. Assim, aquele que reage a uma suposta agressão, que se mostrou real apenas em sua imaginação, mas que se existisse tornaria sua ação legítima, age em legítima defesa putativa.

O Professor Nelson Hungria assim define:

“Dá-se a legítima defesa putativa quando alguém erroneamente se julga em face de uma agressão atual e injusta, e portanto, legalmente autorizado àreação que empreende”

Importa ressaltar que não há que se confundir a legítima defesa putativa com legítima defesa “real”, pois enquanto a primeira existe apenas no entendimento equivocado do agente em relação aos pressupostos objetivos da legítima defesa, a segunda só se configura com a existência concreta desses pressupostos. Ambas só possuem em comum o pressuposto subjetivo, ou seja, a vontade do agente em se defender e a legítima defesa putativa, assim como todas as outras descriminantes putativas, se constitui por erro que existirá em relação aos pressupostos fáticos, a existência, ou os limites de uma excludente de ilicitude, o que não se observa no caso dos autos.

Denota-se dos autos que o apelante, ao contrário do que procura fazer crer sua defesa, não agiu em legítima defesa na medida em que não sofreu qualquer tipo de ameaça.

Dos depoimentos colhidos nos autos, não se observa a ocorrência de qualquer ameaça por parte da vítima contra o apelante, não sendo o fato de a vítima, segundo alegou o apelante, ter falado consigo em tom grosseiro ser suficiente a justificar a agressão.

Observa-se, portanto, que apesar das alegações do recorrente em Juízo sua versão de legítima defesa putativa não se sustenta, pois apresenta relato discrepante daquele prestado pela testemunha ocular, sua ex-companheira, como se denota dos depoimentos colhidos em Juízo e colacionado nos autos, tendo esta negado não só que pretendia reatar o relacionamento com o apelante, como também que este tivesse tido qualquer discussão ou sofrido ameaça pela vítima, não havendo qualquer prova de que tenha o apelante agido em legítima defesa, sendo sua versão desprovida de lastro probatório, atém porque a vítima fora atingida nas costas, não prevalecendo, de forma alguma, sua versão de legítima defesa putativa.

Nos termos do art. 25 do Código Penal, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
e para que se reconheça a ocorrência da legítima defesa, putativa ou real, é necessário que o agente se defenda de agressão injusta, atual ou iminente, mas, por meio do uso moderado dos meios necessário a repelir a agressão.

Tem-se, no presente caso, que a vítima não estava armada, não proferiu qualquer ofensa ou ameaça ao apelante, estava sentada em sua motocicleta e fora agredida pelas costas, ou seja, o simples fato de não ter, naquele momento, mas sim em ocasião anterior de acordo com o próprio apelante, proferido palavras grosseiras não justifica o crime, não configurando, portanto, a legítima defesa putativa, primeiro, porque não houve injusta agressão, e, se houve, não foi atual/iminente, segundo, porque o meio empregado se mostrou desnecessário e excessivo e, como já exposto,
a reação excessiva pode também caracterizar a prática criminosa, inclusive em sua modalidade dolosa.

Acerca da questão, veja-se a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS TENTADOS E CONSUMADOS (ARTS. 121, CAPUT, E 121, C/C 14, II, DO CP). MATERIALIDADE DELITIVA E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA.
INCONSISTÊNCIA PROBATÓRIA A JUSTIFICAR O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA EM HARMONIA COM O ART. 413 DO CPP. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
.
(TJ/RN – RSE: 20170211519 RN, Relator: Desembargador Saraiva Sobrinho, Data de Julgamento: 06/03/2018, Câmara Criminal).
Grifei.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO SIMPLES - LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA - ABSOLVIÇÃO - DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Acerca da legítima defesa putativa, sabe-se que este se revela instituto que exige, para sua configuração, um equívoco acerca de um dos elementos objetivos da legítima defesa. Ou seja, na legítima defesa putativa, o indivíduo imagina estar em legítima defesa, reagindo contra uma agressão inexistente. Trata-se de discriminante putativa: há erro quanto à existência de uma justificante. 2.
Exige-se, para se caracterizar a legítima defesa, que concorram, simultaneamente, a agressão injusta, atual ou iminente; direito próprio ou alheio; meios necessários usados moderadamente; e o chamado ''animus defendendi''. 3. Além da desproporção entre a ação em cotejo e as alegadas injustas agressões e ameaças noticiadas, porém não demonstradas, o réu também não comprovou ter agido com animus defendendi, sendo vedado ao mesmo se escusar da responsabilidade que lhe é inerente sob o pretexto de ter agido em legítima defesa.
(TJ-MG - APR: 10392090145351001 Malacacheta, Relator: Walter Luiz, Data de Julgamento: 20/11/2012, Câmaras Criminais Isoladas / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/11/2012)
Grifei.

Acerca da impossibilidade de absolvição do apelante foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto colaciono a seguir,
in verbis:

“Cumpre ressaltar que a legitima defesa putativa, somente se caracteriza quando o agente, em uma interpretação errônea da realidade, reage, imaginando estar diante de uma agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiros.

(...)

In casu, não se verifica nenhum elemento de prova apto a evidenciar a imaginária agressão por parte do acusado, ou a percepção errônea da realidade, tendo sido cabalmente provado, ao contrário, que o réu, ao saber que a vítima estava em frente à casa de sua ex-companheira, motivado por ciúmes, desferiu o golpe de faca em Natanael Silva Ferreira.

Finalmente, as circunstâncias do crime denotam que o Recorrente/condenado, praticou o delito na frente de seu filho, de apenas 3 anos de idade, prejudicando psicologicamente uma criança de tenra idade, somado ao fato que, por não mais residir na casa, agiu consciente e premeditadamente, ao adentrar na residência, munir-se de uma arma branca, e ir para a frente do imóvel e surpreender a vítima, cravando a arma pelas costas e nas costas da mesma, que nem tinha como se defender, portanto, não havendo que se falar em legítima defesa putativa.

Assim, em tendo restado provado nos autos que o apelante não agiu em legítima defesa, putativa ou real, não há como ser dado provimento ao seu apelo, devendo ser mantida sua condenação.

DO RECURSO MINISTERIAL
- REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS.

Em seu recurso de apelação, pretende o representante do órgão ministerial que se reforme a dosimetria da pena e, na primeira fase, se reconheça a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a saber: motivos e circunstâncias do crime, afastando-se assim a pena base do seu mínimo legal, ao que entendo advir razão ao apelo.

O sentenciante, ao elaborar a dosimetria da pena, assim se manifestou,
in verbis
:

“
Ao lume do exposto,
JULGO

PROCEDENTE
a pretensão punitiva do Estado,
CONDENANDO
o réu
KENNEDY FELIPE DE FRANÇA SILVA
,

devidamente qualificado nos autos, pela prática dos crimes de
LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE - Art. 129, § 3º, do Código Penal
.

Em face do disposto nos Arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar e fixar a pena, aspirando satisfazer as funções retributiva, preventiva e ressocializadora da sanção penal.

1.

PENA BASE

Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.

1.1

Culpabilidade FAVORÁVEL,
pois pelas características pessoais do acusado de homem comum do povo, levando em consideração contexto do crime, não há uma elevada intensidade de reprovação de sua conduta, além da abstraída da própria natureza perniciosa do crime de per si;

1.2

Antecedentes FAVORÁVEIS
,

pois o réu não foi
anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os
fatos, ora apurados, conforme se denota da certidão de antecedentes acostada ao feito. Em nome da presunção de inocência, desconsidera os inquéritos e processos instaurados e não concluídos;

1.3

Conduta Social FAVORÁVEL
, pois não há nada a indicar que o réu se encontra envolvido em confusões, não contribua ao equilíbrio de seu núcleo familiar, não seja bem visto na comunidade em que vive e não possua vocação para o trabalho ou aos estudos;

1.4

Personalidade,
enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício,
FAVORÁVEL,
dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;

1.5

Motivo do crime

FAVORÁVEL
, não havendo elementos suficientes para se perquirir tal circunstância judicial;

1.6

Circunstância

da infração penal

FAVORÁVEL
, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é;

1.7

Consequências do crime FAVORÁVEL
, pois normais a ideia ordinária do tipo penal;

1.8 Comportamento das Vítima FAVORÁVEL,
não podendo tal circunstância ser considerada em desfavor do réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais.

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão.

2.

AGRAVANTES E ATENUANTES

Inexistem agravantes ou atenuantes.

3.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente no país na época do fato delituoso.

Incabíveis a substituição e a suspensão condicional da pena, dado o quanto da pena aplicada.

A pena privativa de liberdade do acusado deverá ser cumprida em regime inicial
ABERTO
, nos termos do Art. 33, § 2º, alínea “C” do CPB. (...)”

Do excerto da sentença ao norte colacionado tem-se que o sentenciante considerou favoráveis ao ora apelante todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, porém, tenho que, ao contrário do que alegado pelo ora apelante, ele e a menor, sua ex-companheira, não estavam reatando o relacionamento, tendo esta se mudado para local onde esperava não ser por ele encontrada, tendo textualmente afirmado não saber como o apelante descobriu onde morava, como se comprova de seu depoimento colacionado aos autos, ID 10569178/79, onde afirma que já estava trancando a porta de sua casa quando o apelante, que vivia lhe pedindo para reatar o relacionamento, disse que precisava pegar uma mochila, razão pela qual entrou na residência e saiu em direção à vítima, a atacando com uma facada nas costas. Portanto, o que se denota dos autos é que o apelante, inconformado com a separação, bem como com o fato de sua ex-companheira estar se relacionando com outra pessoa, a vítima, agrediu esta com uma faca, pelas costas, não lhe dando qualquer oportunidade de defesa, sendo imperioso ressaltar que a vítima estava sentado na moto esperando pela ex-companheira do ora apelante para fazer seu transporte uma vez que trabalhava como mototaxista.

Assim, há que se considerar, tal e qual alegado pelo representante do órgão ministerial, que o motivo do crime foi o ciúme que o apelante nutria pela sua ex-companheira e seu relacionamento com a vítima, tendo em vista o sentimento de posse que nutria por aquela, o que fez com que a procurasse para reatar o relacionamento que a ela não mais interessava, passando a pressioná-la para voltarem à convivência na medida em que sempre a procurava com tal proposta, como se observa dos autos, refletindo seu sentimento de posse e poder sobre ela, sendo o crime uma forma de demonstrar que se ela não ficasse consigo, com o outro também não ficaria, deixando clara a forma como afastaria seus eventuais pretendentes.

Ressalto que o motivo do crime é
a mola propulsora para que o agente pratique a infração, e pode ser classificado em social (bons motivos) e antissocial (maus motivos). Acontece que quando os motivos do crime são muito importantes o legislador já os previu ou em uma causa de aumento, em uma qualificadora ou em uma elementar, e, nesses casos, não pode o magistrado fundamentar a pena-base se utilizando de um motivo que já faz parte da descrição do tipo penal, pois isso configuraria bis
in idem
. Contudo, o tipo penal pelo qual restou o apelado condenado não traz qualquer figura qualificadora ou causa de aumento apta a afastar a consideração desfavorável de tal vetor, não se incorrendo, portanto, em dupla valoração do vetor motivo ao se considerá-lo como negativo na primeira fase da dosimetria, razão pela qual, com fulcro na fundamentação ao norte apresentada, tenho como desfavorável o referido vetor.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - DECOTE - INVIABILIDADE - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO MINISTERIAL - CIÚME COMO FORMA DE MOTIVO FÚTIL - POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. 1. Provada a materialidade do fato e havendo nos autos indícios suficientes de autoria, correta a decisão que pronunciou os acusados nos termos do art. 413 do CPP, valendo ressaltar que nesta fase vigora o princípio "in dubio pro societate". 2. A exclusão de qualificadora só é possível quando houver provas robustas de sua inexistência, do contrário, seu exame deve ser delegado ao corpo de jurados. 3. O pleito de concessão da gratuidade de justiça não merece prosperar, pois a decisão de pronúncia não encerra o juízo condenatório, devendo ser feito junto ao Juízo da Execução Penal, que possui melhores condições de avaliar a capacidade financeira do condenado. 4.
Existindo elementos probatórios que permitam concluir que o crime teria sido praticado pelo fato de o réu supostamente ter ficado com ciúme de sua amásia pegar carona com o ofendido, mostra-se prematuro o afastamento da qualificadora do motivo fútil, competindo ao Conselho de Sentença dirimir a questão
. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10569120026723001 Sacramento, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 28/01/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/02/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA - 1) ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - RELATOS SEGUROS E COERENTES DA VÍTIMA –DEPOIMENTO POLICIAL – VALOR PROBANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA. 2) REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA –
MOTIVOS DO CRIME – CIÚMES E POSSE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRECEDENTES DO STJ – APELO DESPROVIDO
, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. 1 - Nos crimes praticados no âmbito familiar, quase sempre sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima é de amplo valor probatório, sobretudo quando firme e coerente; in casu, além disso, está arrimada em outros elementos de convicção contidos nos autos. 2 - Nos crimes ocorridos no contexto de violência doméstica e familiar,
o ciúme imotivado, decorrente do sentimento de posse, autoriza negativar o vetorial relativo aos motivos do crime, na primeira fase dosimétrica
(art. 59, CP). (TJ-MT 00006048320178110033 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 04/11/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/11/2020)

Tendo restado demonstrado nos autos que o ora apelado agiu por ciúmes, sendo esta a razão pela qual esfaqueou a vítima, há que ser considerada como desfavorável tal circunstância judicial.

Quanto as circunstâncias do crime têm-se que estas são bastante amplas, pois abarca o tempo, lugar, meio e modo de execução do delito, além de outras características que envolvam a infração, sendo também necessário aqui se cuidar para não se incorrer em
bis in idem,
uma vez que elas já podem ter sido elegidas pelo legislador como agravantes, atenuantes, qualificadoras ou elementares, como ocorre, por exemplo, com o furto cometido durante o repouso noturno.
Contudo, tal não ocorre no caso em apreço, conforme já relatado no tópico anterior.

Tem-se, porém, que as circunstâncias do crime denotam que o ora recorrido praticou o delito na frente de seu filho, que à data do crime tinha apenas 01 ano e 08 meses, prejudicando psicologicamente uma criança de tenra idade, somado ao fato que, por não mais residir na casa, agiu consciente e premeditadamente ao adentrar na residência, munir-se de uma arma branca, e ir para a frente do imóvel e surpreender a vítima, cravando a arma pelas costas e nas costas da mesma, que nem tinha como se defender, restando claro, portanto, que a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime deve ser efetivamente considerada em seu desfavor, pois a prática do crime na presença de filho menor de idade, como no caso dos autos, revela maior desvalor e censura na conduta do ora apelado, sendo tal ocorrência fundamento idôneo à valoração negativa do vetor, sendo neste sentido a pacífica jurisprudência, veja-se:

HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE SERIEDADE DA AMEAÇA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR DE IDADE. MOTIVAÇÃO. CIÚME EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. A pretensão de absolvição do Paciente por ausência de provas ou por ausência de seriedade na ameaça exigiria aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, com o objetivo de elidir as conclusões das instâncias ordinárias acerca da dinâmica dos fatos, o que não é possível nos limites estreitos do habeas corpus. 3.
É adequada a valoração negativa da culpabilidade do agente que pratica o crime na presença de seu filho menor de idade, bem como a avaliação negativa da motivação consistente em ciúme excessivo nutrido pelo agressor
. 4. Ordem denegada. (STJ - HC: 461478 PE 2018/0188966-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 27/11/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2018)

Ressalto que a
jurisprudência entende como possível a valoração do vetor culpabilidade, que também restou favorável ao ora apelado. Contudo, para evitar futura alegação de julgamento
extra petita
, dou provimento ao recurso ministerial e considero como negativo, pelo mesmo fundamento, o vetor relativo às circunstâncias do crime, passando a seguir a uma nova dosimetria.

DOSIMETRIA

1ª fase - adoto a análise procedida pelo magistrado singular, considerando, contudo, como desfavoráveis as circunstâncias relativas ao motivo e circunstâncias do crime, e, adotando o
quantum
de aumento orientado pelo STJ, aumento cada uma delas à razão de 1/6 (um sexto), passando a pena do ora apelado a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

2ª fase - Inexistem agravantes ou atenuantes.

3ª fase - Não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Permanecendo a sentença inalterada em seus demais dispositivos.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso defensivo e dou provimento ao recurso do Ministério Público, revendo a sentença no que concerne à dosimetria e passando a pena cominada ao apelado a 05 anos e 04 meses de reclusão, nos termos da fundamentação supra, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 15/06/2023